Tribunal: TJES
Processo: 5016294-07.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016294-07.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: POUSADA FLATS MARIE CLAIRE LTDA
RECORRIDO: MM TURISMO & VIAGENS S.A e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE RESERVA DE HOSPEDAGEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE FORNECEDORES. PREJUÍZOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por Pousada Flats Marie Claire Ltda. contra sentença que a condenou, solidariamente com MM Turismo & Viagens S.A. (MaxMilhas), ao pagamento de R$ 1.580,49 a título de danos materiais e R$ 4.000,00 por danos morais a cada autor, em razão do cancelamento unilateral de reserva de hospedagem às vésperas da viagem.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar a responsabilidade da recorrente pelo cancelamento da reserva e pelos prejuízos materiais e morais sofridos pelos autores, bem como a adequação do quantum indenizatório fixado em sentença.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A recorrente integra a cadeia de fornecimento de serviços de hospedagem, beneficiando-se das reservas realizadas via plataforma da operadora, não podendo alegar ilegitimidade passiva (arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, do CDC).
04. A falha na prestação do serviço restou comprovada pelo cancelamento intempestivo, impondo responsabilidade objetiva e solidária da recorrente.
05. A alegação de culpa exclusiva da MaxMilhas ou do consumidor não afasta a responsabilidade da Pousada perante os autores, considerando o risco inerente à atividade empresarial e a hipossuficiência do consumidor.
06. Os danos materiais correspondem ao valor da reserva original, sendo devida a restituição integral de R$ 1.580,49.
07. Os danos morais foram configurados diante da frustração, do transtorno e do gasto emergencial com nova hospedagem, sendo mantido o montante de R$ 4.000,00 por autor, proporcional e razoável, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do ES.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
09. Tese de julgamento: “1. Os fornecedores de serviços de hospedagem respondem solidariamente pelos danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação do serviço, mesmo quando o cancelamento decorre de parceiro comercial. 2. O cancelamento intempestivo de reservas, próximo à data da viagem, configura transtorno relevante e enseja reparação por danos morais. 3. O quantum indenizatório deve observar proporcionalidade, razoabilidade e efeito pedagógico, sendo mantido o valor fixado em sentença.”

Dispositivos citados:
CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º; CC, arts. 186 e 927; Lei nº 9.099/1995, art. 46; Enunciados 11 e 32 do Sistema dos Juizados Especiais do ES.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5016294-07.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
POUSADA FLATS MARIE CLAIRE LTDA

RECORRIDOS:
MM TURISMO & VIAGENS S.A, DAVIDSON DE ALMEIDA MIRANDA E ALEX ALVES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE RESERVA DE HOSPEDAGEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE FORNECEDORES. PREJUÍZOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por Pousada Flats Marie Claire Ltda. contra sentença que a condenou, solidariamente com MM Turismo & Viagens S.A. (MaxMilhas), ao pagamento de R$ 1.580,49 a título de danos materiais e R$ 4.000,00 por danos morais a cada autor, em razão do cancelamento unilateral de reserva de hospedagem às vésperas da viagem.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar a responsabilidade da recorrente pelo cancelamento da reserva e pelos prejuízos materiais e morais sofridos pelos autores, bem como a adequação do quantum indenizatório fixado em sentença.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A recorrente integra a cadeia de fornecimento de serviços de hospedagem, beneficiando-se das reservas realizadas via plataforma da operadora, não podendo alegar ilegitimidade passiva (arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, do CDC).
04. A falha na prestação do serviço restou comprovada pelo cancelamento intempestivo, impondo responsabilidade objetiva e solidária da recorrente.
05. A alegação de culpa exclusiva da MaxMilhas ou do consumidor não afasta a responsabilidade da Pousada perante os autores, considerando o risco inerente à atividade empresarial e a hipossuficiência do consumidor.
06. Os danos materiais correspondem ao valor da reserva original, sendo devida a restituição integral de R$ 1.580,49.
07. Os danos morais foram configurados diante da frustração, do transtorno e do gasto emergencial com nova hospedagem, sendo mantido o montante de R$ 4.000,00 por autor, proporcional e razoável, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do ES.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
09. Tese de julgamento: “1. Os fornecedores de serviços de hospedagem respondem solidariamente pelos danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação do serviço, mesmo quando o cancelamento decorre de parceiro comercial. 2. O cancelamento intempestivo de reservas, próximo à data da viagem, configura transtorno relevante e enseja reparação por danos morais. 3. O quantum indenizatório deve observar proporcionalidade, razoabilidade e efeito pedagógico, sendo mantido o valor fixado em sentença.”

Dispositivos citados:
CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º; CC, arts. 186 e 927; Lei nº 9.099/1995, art. 46; Enunciados 11 e 32 do Sistema dos Juizados Especiais do ES.

RELATÓRIO

Os autores, ora recorridos, ajuizaram a presente demanda em face de MM Turismo & Viagens S.A. (MaxMilhas) e Pousada Marie Claire, em razão do cancelamento unilateral de reserva de hospedagem previamente contratada para o período de 12 a 15/10/2023, no valor de R$ 1.580,49 (mil, quinhentos e oitenta reais e quarenta e nove centavos). Os autores relataram que, a apenas seis dias da viagem, receberam comunicado da MaxMilhas informando o cancelamento, sem solução alternativa eficaz. Diante da negativa da pousada em acomodá-los e da ausência de providências da operadora, foram compelidos a realizar nova reserva no Kembali Hotel Porto de Galinhas, ao custo de R$ 3.885,63 (três mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos). A MaxMilhas, posteriormente, informou estar em recuperação judicial e que não poderia restituir os valores pagos.

Diante disso, os autores pleitearam a condenação das requeridas à restituição em dobro da quantia de R$ 1.580,49 (totalizando R$ 3.160,98), ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.885,63 (referente à nova acomodação), e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada um (totalizando R$ 10.000,00).

A sentença proferida pelo juízo singular (Id 14616155) dispôs que:

“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
em parte os pedidos formulados, para: a) condenar as promovidas solidariamente ao pagamento, de forma simples, de R$ 1.580,49 (mil, quinhentos e oitenta reais e quarenta e nove centavos) às partes autoras a título de dano material, acrescido de correção monetária desde a data de desembolso e juros moratórios legais contados da citação; b) condenar igualmente as promovidas ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a cada parte autora, a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros moratórios legais contados do arbitramento. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.”

A requerida POUSADA FLATS MARIE CLAIRE LTDA opôs Embargos de Declaração (Id 14616156), os quais foram rejeitados pela decisão de Id 14616164.

Inconformada, a requerida POUSADA FLATS MARIE CLAIRE LTDA interpôs o presente Recurso Inominado (Id 14616170), buscando a reforma integral da sentença. Reiterou a preliminar de ilegitimidade passiva, alegando não integrar a cadeia de fornecimento do serviço de hospedagem e que a responsabilidade seria exclusiva da MaxMilhas pelo cancelamento unilateral da reserva. Defendeu a ausência de recebimento de valores, o que invalidaria a condenação por danos materiais, e a inexistência de danos morais de sua parte. Subsidiariamente, requereu a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Os recorridos foram intimados do recurso, mas manifestaram não ter interesse em apresentar contrarrazões, abrindo mão do prazo recursal (Id 14616175).

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1°, da Lei n° 9.099/95.

I) Da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam

A recorrente suscita a preliminar de ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que não participou da relação contratual, não efetuou o cancelamento e não recebeu qualquer quantia dos recorridos.

A preliminar, contudo, deve ser rechaçada, como bem o fez o juízo de primeiro grau.

O Código de Defesa do Consumidor, em seus arts. 7º, parágrafo único, 14,
caput
, e 25, § 1º, estabelece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços que contribuíram para a oferta e disponibilização do produto ou serviço ao consumidor final.

A recorrente, ao permitir que seu estabelecimento fosse ofertado e reservado por meio da plataforma da corré MaxMilhas, inseriu-se de forma inegável nesta cadeia de consumo, beneficiando-se da exposição e das vendas geradas, não podendo, em face do consumidor, alegar desconhecimento ou ausência de autonomia sobre as reservas realizadas em seu nome ou com sua aquiescência para sua hospedagem, sendo que as relações internas entre a operadora e a pousada são inoponíveis ao polo mais vulnerável da relação consumerista.

Rejeito, pois, a preliminar de ilegitimidade da recorrente.

II) Do mérito recursal

A falha na prestação do serviço restou devidamente configurada e, por conseguinte, impõe-se a responsabilidade civil de natureza objetiva e solidária da recorrente, Pousada Flats Marie Claire Ltda., em conjunto com a corré MaxMilhas, pelo cancelamento unilateral da reserva de hospedagem.

A alegação de culpa exclusiva de terceiro, no caso, a MaxMilhas, mesmo que esta tenha sido a executora direta do cancelamento da reserva, não possui o condão de afastar a responsabilidade da Pousada perante o consumidor. Essa tese defensiva, embora possa ter relevância em uma eventual ação de regresso entre os próprios fornecedores, é ineficaz para eximir a Pousada da responsabilidade no âmbito da relação de consumo.

Isso porque, o risco inerente à atividade empresarial, que inclui as possíveis falhas e o inadimplemento dos parceiros comerciais na concretização do serviço final ofertado ao público, é um elemento intrínseco ao modelo de negócio adotado e, como tal, não pode, em hipótese alguma, ser transferido ou imputado ao consumidor, que se encontra em posição de hipossuficiência.

No caso, a recorrente não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de qualquer das excludentes de responsabilidade civil previstas taxativamente no art. 14, § 3º, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, que seriam a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Pelo contrário, as provas dos autos, incluindo a comunicação de cancelamento pela MaxMilhas e o posterior impasse entre as requeridas, apenas confirmam a desorganização e a falta de coordenação na cadeia de serviço, que culminou no grave prejuízo aos recorridos.

A condenação imposta a título de danos materiais, no valor de R$ 1.580,49 (mil, quinhentos e oitenta reais e quarenta e nove centavos), que corresponde exatamente ao valor da reserva original de hospedagem, deve ser mantida em sua integralidade.

O argumento apresentado pela recorrente de que não recebeu o pagamento diretamente dos consumidores antes do check-out é completamente irrelevante para a aferição da sua responsabilidade perante a relação de consumo. O valor desembolsado pelos recorridos foi pago à MaxMilhas e, inegavelmente, integrou a complexa cadeia de consumo da qual a Pousada fazia parte.

A natureza solidária da responsabilidade imposta pelo Código de Defesa do Consumidor a todos os fornecedores envolvidos na prestação do serviço significa que qualquer um deles pode ser compelido a reparar o dano material advindo do serviço que não foi prestado ou foi prestado de forma deficiente.

Registro que a restituição na forma simples e a rejeição do pedido de ressarcimento do valor referente à nova reserva não foram objeto de recurso pelos recorridos.

Por fim, a alegação de inexistência de danos morais não merece acolhimento.

O cancelamento intempestivo e unilateral da hospedagem ocorreu a pouquíssimos dias do início de uma viagem de lazer cuidadosamente planejada. Essa circunstância impôs aos recorridos a angustiante e estressante tarefa de buscar e contratar uma nova acomodação de forma emergencial, sob a pressão do tempo e da falta de opções, e, o que é mais grave, incorrendo em um custo financeiro substancialmente superior ao inicialmente previsto.

Tal sequência de eventos transcende, em muito, o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, configurando um transtorno de magnitude significativa. A situação vivenciada pelos recorridos atingiu diretamente sua esfera íntima, violando a justa expectativa de descanso, tranquilidade e segurança inerente a uma viagem de férias, o que configura clara ofensa a atributos da personalidade e justifica a devida reparação.

A ausência de registros de reclamações diretas contra a Pousada em plataformas públicas como o “Reclame Aqui” ou o “Consumidor.gov.br”, embora alegada pela recorrente, não possui o condão de descaracterizar o dano moral no presente caso. Isso porque, a avaliação da existência e da extensão do dano moral decorre da análise pormenorizada das peculiaridades do caso concreto e dos prejuízos efetivamente suportados pela vítima, não se limitando à formalidade de registros em canais específicos.

Tendo em vista que o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, indicado pelo juízo
a quo,
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Portanto, a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)